Tribunal: STJ
Processo: 0115979-50.2014.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2124977 - RJ (2024/0052991-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SH FÔRMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
THAIS FONTES DA COSTA - RJ189383
EDUARDA FERNANDES MARINHO DA ROCHA -
RJ243955
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que as despesas com frete decorrente da transferência de produtos
entre estabelecimentos da própria empresa não se enquadravam no
conceito de insumos, não gerando crédito para abatimento na base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51105515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 17:15:31
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: bcd1f4c7-9b67-4a6a-be51-0711fef65eb9

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51105515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 17:15:31
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: bcd1f4c7-9b67-4a6a-be51-0711fef65eb9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2124977 - RJ (2024/0052991-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SH FÔRMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
THAIS FONTES DA COSTA - RJ189383
EDUARDA FERNANDES MARINHO DA ROCHA -
RJ243955
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que as despesas com frete decorrente da transferência de produtos
entre estabelecimentos da própria empresa não se enquadravam no
conceito de insumos, não gerando crédito para abatimento na base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, assim ementada (fl. 595):
Documento eletrônico VDA50530678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:32
Código de Controle do Documento: e241964e-1a15-45f3-96e9-c2ea2a34462f

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. DESPESAS
COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
Nas razões do agravo interno, a recorrente alega, em síntese, que
"os bens locados pela Agravante não são meros ativos imobilizados,
mas sim insumos essenciais para a consecução da sua atividade-fim, de
modo que, uma vez reconhecida a essencialidade pelos vs. acórdãos
recorridos, não poderia haver óbice ao aproveitamento de créditos de
PIS e Cofins eventualmente acumulados com a transferência dos bens
entre os seus estabelecimentos, vez que não há margem para
discricionariedade em realizar ou não esse deslocamento para o
desenvolvimento da atividade inerente ao seu objeto social" (fl. 610).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da
decisão agravada deve mantida.
A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de
aproveitamento de crédito da contribuição para o PIS e da COFINS
relativamente às despesas com frete dispendido pela recorrente com o
deslocamento de bens, para serem locados, entre seus estabelecimentos
espalhados pelo país.
O Tribunal de origem confirmou a sentença que denegou a
segurança, tendo por base os seguintes fundamentos (fls. 264/265):

Documento eletrônico VDA50530678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:32
Código de Controle do Documento: e241964e-1a15-45f3-96e9-c2ea2a34462f

Ainda, os arts. 3°, inc. I e IX e 15, da Lei no 10.833/2003, quando
interpretados de maneira sistemática, não restringem a possibilidade de
desconto quando se trata de frete decorrente de veículo transportado
para a concessionária com o fim de ser revendido. Trata-se de operação
de venda.

O que pretende a Empresa impetrante diverge do campo restritivo da
operação, pois, além de comparar a prestação do serviço de aluguel qual
é responsável, não indica que os fretes são relacionados exclusivamente
à própria prestação de serviços, mas à mera logística de estoque própria.

No caso concreto, porém, não resta caracterizado que o deslocamento
seja apenas entre as unidades comerciais espalhadas pelo Brasil, tal qual
sustentado no Recurso ora analisado, seja parte da atividade fim da
empresa, mas, como já apontado, se trata de mera administração
logística com relação ao próprio estoque da Empresa Matriz impetrante.

Conforme já esclareceu o próprio STJ em outros julgados, o fator
decisivo para a verificação de quais são as despesas que se enquadram
como insumos é a análise crítica da atividade fim da empresa, isto é, a
análise da vocação empresarial que justificou o próprio nascimento da
pessoa jurídica (nesse sentido: AgInt no R Esp 1632007/RS, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
, D Je
).
06/03/2018
12/03/2018

Assim, somente despesas relacionadas à aquisição de bens essenciais à
atividade da empresa podem ser consideradas insumos.

Como bem observado pelo Juízo a quo: “o frete só estará efetivamente
ligado à prestação de serviço no transporte dos andaimes quando houver
entrega ao locatário, pois é nesta circunstância que a impetrante arca
com o frete desempenhando sua atividade geradora da respectiva
tributação pelas contribuições. Quando é destinado de uma unidade para
a outra, não é intuitivo que já esteja diretamente relacionado ao
atendimento de uma locação já contratada, como diz a impetrante na
inicial”.

Embora se pudesse afirmar que não é possível realizar a atividade
econômica da empresa sem a realização de despesas com o frete entre
seus estabelecimentos, estas também não podem ser consideradas
insumos, pois não estão relacionados diretamente à atividade fim da
empresa, mas, antes, representam um custo operacional que atinge,
indistintamente, todas as pessoas jurídicas.

Assim, como a despesa apontada na inicial não está intrinsecamente
ligada à atividade de locação de bens móveis, notadamente utilizados na
Documento eletrônico VDA50530678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:32
Código de Controle do Documento: e241964e-1a15-45f3-96e9-c2ea2a34462f

construção civil, sendo perfeitamente possível que esta continue a ser
realizada, ainda que deduzidas tais despesas, não há que se falar em
direito a creditamento

Como se percebe, o Tribunal de origem reconheceu que o
deslocamento das mercadorias, efetuado pela recorrente entre seus
estabelecimento, configura mera administração logística do próprio
estoque da Empresa Matriz impetrante, não havendo que se falar em
direito a creditamento.
Nesse contexto, alinha-se com a jurisprudência desta Corte Superior
que tem entendimento firme no sentido de que as despesas com frete
decorrente da transferência de produtos entre estabelecimentos da
própria empresa não se enquadram no conceito de insumos, não gerando
crédito para abatimento na base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito
as despesas realizadas com frete para a transferência das mercadorias
entre estabelecimentos da sociedade empresária.
2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.081.417/AM, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PIS/COFINS.
DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
TESE
JURÍDICA
FIXADA
EM
JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
TEMA 779/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o
Recurso Especial 1.221.170/PR (Tema 779/STJ), sob a sistemática do
recurso repetitivo, consolidou a orientação de que, para fins do
creditamento relativo à contribuição ao PIS e da COFINS, "o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
Documento eletrônico VDA50530678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:32
Código de Controle do Documento: e241964e-1a15-45f3-96e9-c2ea2a34462f

relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte".
2. O Tribunal de origem reconheceu que as despesas com frete
decorrente da transferência de produtos entre estabelecimentos da
própria empresa não se enquadravam no conceito de insumos, não
gerando crédito para abatimento da base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS, o que se alinha à orientação consolidada nesta Corte
Superior em hipóteses análogas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.410.624/RS, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
ILEGITIMIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE
OS JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno,
embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo
o qual as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas
pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda, revelando-se
incabível reconhecer o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve
proceder ao cotejo analítico entre os julgados confrontados,
transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais configurem o dissídio
jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de
ementas.
Documento eletrônico VDA50530678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:32
Código de Controle do Documento: e241964e-1a15-45f3-96e9-c2ea2a34462f

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2022
25/5/2022
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50530678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:32
Código de Controle do Documento: e241964e-1a15-45f3-96e9-c2ea2a34462f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.124.977 / RJ
Número Registro: 2024/0052991-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01159795020144025101 1159795020144025101 201451011159798
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SH FÔRMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
THAIS FONTES DA COSTA - RJ189383
EDUARDA FERNANDES MARINHO DA ROCHA - RJ243955
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS - REGIME MONOFÁSICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SH FÔRMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
THAIS FONTES DA COSTA - RJ189383
EDUARDA FERNANDES MARINHO DA ROCHA - RJ243955
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50974024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:23
Código de Controle do Documento: 5830b9aa-2a36-4f24-a6f0-41633b669792

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:23
Código de Controle do Documento: 5830b9aa-2a36-4f24-a6f0-41633b669792